Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-47.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000038-47.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOSE PAFUME (APELANTE), MARIA SUELI VIEIRA - CPF: 655.497.241-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DECRETADA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS E AÇÕES PENAIS POR DELITOS RELACIONADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR –
RECURSO DESPROVIDO.

Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Pafume
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0000038-47.2019.8.11.0007 (código 175328), o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática, em concurso formal, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 147, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID 70527954, postulou sua absolvição em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em decorrência da atipicidade da conduta, uma vez que a vítima afirmou em juízo que não era beneficiária de medida protetiva pretérita.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões lançadas nos IDs 70527972/70527976, pugna pelo desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 77014496.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 70522957, narra os fatos desta forma:

[...]
Repousa no vertente caderno investigativo que a ofendida Maria Sueli Veieira e o denunciado
José Pafume
conviveram maritalmente durante 04 (quatro)anos.

Segundo restou apurado, depois de ingerir bebida alcoólica, ficou agressivo com a vítima e disse: “pegar para bater não vou não, quando eu pegar eu vou pegar para matar”, insatisfeito com as ameaça, o imputado começou a proferir palavras de baixo calão, tais como: “Rapariga e vagabunda”.

Ademais, o denunciado possui medidas protetivas em seu desfavor, e mesmo ciente, não deixou de conviver com a vítima.
[...].

Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade e a autoria do crime de ameaça se encontram plenamente comprovados e sequer foram objeto de irresignação defensiva.

E, no tocante à propalada atipicidade da conduta delitiva imputada ao apelante, consistente em descumprimento de medidas protetivas de urgência, tem-se que a tese não merece prosperar, porque, não obstante em juízo, o apelante tenha permanecido em silêncio e a ofendida tenha dito que não era beneficiária de cautelares protetivas anteriores, tampouco que havia prestado queixas pretéritas em desfavor do seu convivente, as afirmações dela restaram isoladas.

Com efeito, infere-se destes autos que Maria Sueli Vieira, ao prestar depoimento na seara administrativa, afirmou que quando o apelante fazia uso de bebida alcoólica e drogas, se tornava uma pessoa agressiva, motivo pelo qual ela já havia solicitado medidas protetivas de urgência e registrado ocorrências de ameaça, consignando, inclusive, que em momento algum solicitou a retirada das cautelares, tal como se infere do seguinte excerto das suas declarações:

[...] QUE relata a declarante que hoje (22.07.2018) após o almoço, seu esposo JOSE PAFUME deitou no sofá e em seguida começou a lhe xingar de rapariga, vagabunda e demais palavras de baixo calão, dizendo também que iria matá-la, sem motivo aparente, dizendo ainda que quando ‘a pegasse não lhe bateria e sim a mataria’; QUE JOSE estava ingerindo bebida alcoólica desde o início da manhã de hoje; QUE JOSE diariamente ingere bebida alcoólica e usa drogas; QUE indagado se JOSE lhe agrediu, respondeu que não.
QUE relata que já possui MEDIDA PROTETIVA em desfavor do suspeito JOSE e fez a solicitação há menos de seis meses, que já registrou diversos boletim de ameças em desfavor de JOSE; QUE a declarante alega que não deixou de conviver com o suspeito mesmo possuindo medida protetiva pois o JOSE lhe prometeu que não iria mais beber, no entanto, não solicitou a retirada da medida protetiva
; QUE no mesmo dia que solicitou a medida protetiva retornou a conviver com o suspeito; QUE alega a declarante que JOSE continuou lhe ofendendo, lhe ameaçando, ingerindo bebida alcoólica e utilizando drogas; QUE a declarante alega que não saiu da residência pois não tinha para onde ir, alega que comprou uma residência ao lado da residência de JOSE em dezembro de 2017, porém não mudou para a nova residência até o presente momento; [...]
(p. 7 – ID 70522981).

Destacamos

Se isso não bastasse, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, pode ser constatado que, de fato, foram decretadas medidas protetivas em favor da vítima nos procedimentos registrados sob os n. 2151-42.2017.811.0007, distribuído em 23 de abril de 2017 e n. 884-98.2018.811.0007, distribuído em 26 de maio de 2018, estando, José Pafume, devidamente intimado e cientificado que não deveria manter qualquer tipo de contato com a ofendida.

Além disso, do extrato de antecedentes criminais do apelante colacionado na p. 1 do ID 70526959, é possível inferir não só a existência das medidas protetivas acima mencionadas, como também de ações penais que tramitam contra sua pessoa pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a vítima Maria Sueli Vieira anteriores aos fatos apurados nestes autos.

Por conseguinte, o

fato de a vítima, inicialmente, aceitar a presença do seu marido em casa, após deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade,

porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prev
ê o art. 19,
caput
, da Lei n. 11.340/06.

É bem verdade que, no caso destes autos, a ofendida quando foi ouvida em juízo tentou amenizar a situação factual, ressaltando que nunca havia denunciado o apelante ou requisitado medidas protetivas em desfavor dele. Entretanto, não se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento amoroso com o seu agressor, exatamente como no presente caso, o que justifica a intenção de atenuar a responsabilização pelo ocorrido.

Finalmente, é imperioso consignar que em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI N° 11.340/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, no sentido de que o acusado descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, sua companheira, consistente em afastamento do lar conjugal e proibição de aproximação a menos de duzentos metros da ofendida.
Eventual reconciliação das partes ou convite/anuência, por parte da própria ofendida, para a reaproximação, não desobriga o acusado de cumprir as medidas judicialmente impostas
, que permanecem em vigor até decisão em sentido contrário, nem se presta a isentá-lo da responsabilização penal pelo cometimento do crime descrito no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. Assim sendo, vai o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06
, c/c artigo 61, inciso I, do CP, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. APELO PROVIDO.

(TJRS - Apelação Criminal, No 70082450859, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 28-11-2019)
Destacamos

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART.
24-A
DA LEI No 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1o FATO. No que tange a contravenção de perturbação da tranquilidade, trata-se de delito de mera conduta, não exige prejuízo efetivo a vítima, sendo necessário apenas que esta se sinta perturbada pelo agente e que este tenha agido por motivo reprovável ou com acinte de perturbar a vítima. No caso, o relato da vítima é firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que o réu a seguiu pela rua, tendo abordado-a dentro da loja em que ela se refugiu para conversar e pedir a
reconciliação
do casal. A conclusão inafastável é de que resta impositiva a manutenção da condenação do acusado pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
2o FATO.
Considerando que, à época dos fatos, a vítima tinha medidas protetivas de urgência contra o acusado, comprovado que o réu descumpriu determinação judicial consistente em medidas de proteção à vítima de violência doméstica, incide no descumprimento de previsão do art. 24-A da Lei no 11.340/2006
. Não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade das condutas. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Concessão do benefício de gratuidade da justiça. DOSIMETRIA. SURSIS. PSC AFASTADA, DE OFÍCIO. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o acusado foi condenado a 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e concedido o sursis nos termos do art. 77 e 78, § 2o do Código Penal. Contudo, a reparação do dano não é possível na espécie, por representar onerosidade desproporcional ao quantum da pena fixado. Portanto, voto no sentido de, de ofício, afastar a condição de prestação de serviços à comunidade e de impor, como condições a serem cumpridas, no prazo bienal da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, apenas as alíneas: a) apresentar-se trimestralmente em juízo; b) não se ausentar da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização prévia. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AFASTADA.

(TJRS - Apelação Criminal, No 70082258757, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 05-12-2019)
Destacamos

Mutatis mutandis
, este Tribunal de Justiça também já decidiu no sentido de que a mera reconciliação do casal e a alteração da narrativa fática em juízo por parte da vítima não são suficientes para afastar a responsabilização criminal do agressor, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41, C/C LEI No 11.340/2006) –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL -

TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório;

-
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas
;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Destacamos

Destarte, tem-se que no caso em espeque restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como que o apelante efetivamente descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, mesmo estando devidamente cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
José Pafume
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021